Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701728-29.2023.8.07.9000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LAURO ROBERTO DOS REIS MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. CABIMENTO. APELAÇÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. MULTA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, e parágrafo único, combinado com o artigo 87, III, do RITJDFT. 1.1. Pretensão do agravante de reforma da decisão. Aduz que, via de regra, os recursos devem ser julgados pelo colegiado. Discorre acerca do princípio do duplo grau de jurisdição e afirma que a regra é o recurso ser submetido a exame de um órgão colegiado de instância ou grau de jurisdição superior. 2. O recorrente interpôs agravo de instrumento nos autos da liquidação provisória contra sentença que rejeitou a impugnação, homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação no valor de R$ 327.343,25. 2.1. A decisão desta relatoria não conheceu do agravo de instrumento em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 3. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê que “da sentença cabe apelação”. 3.1. Nos autos de origem, o juízo proferiu sentença na qual homologou o laudo pericial e julgou procedente o pedido de liquidação provisória para reconhecer a condição de credor e tornar líquida a condenação. 3.2. A decisão combatida extinguiu o processo de liquidação provisória de sentença e possui nítido caráter terminativo. 4. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais – embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. 5. Precedente: “(...) Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes. 3. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Interno não provido” g.n. (07367168120218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 6/4/2022). 6. Não se pode aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade, porquanto mesmo que não se cogite de má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. 6.1. O agravo de instrumento não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. 7. Insta salientar que, no presente agravo interno, o agravante não rebate os argumentos despendidos na decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Apenas discorre acerca do duplo grau de jurisdição, sem, no entanto, demonstrar que o recurso interposto é cabível e que não houve erro grosseiro ou infringência ao princípio da unirrecorribilidade. 8. Tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento, cabível a aplicação da multa disciplinada no art. 1.021, § 4o do CPC. 8.1. Conforme se depreende do Enunciado 358 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC), “A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.o, exige manifesta inadmissibilidade ou manifesta improcedência”. 8.2. O agravante deve ser condenado ao pagamento de multa, no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, em favor do agravado, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio da respectiva quantia, nos termos do art. 1.021, §§ 4o e 5o, do CPC. Porquanto. Trata-se de recurso manifestamente improcedente. 9. Recurso improvido. O recorrente, após pedir a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.021 do CPC, insurgindo-se contra a multa que lhe foi aplicada em decorrência da interposição do agravo interno, ao argumento de não ter sido configurada má-fé, nem ter sido causado prejuízo à parte recorrida; b) artigo 1.015 do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento de agravo de instrumento contra a decisão homologatória proferida em sede de liquidação de sentença. Afirma que o presente feito deve ser suspenso em virtude de ter sido reconhecida a repercussão geral da matéria relativa ao Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança – tema 1290 do STF. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação à pretendida fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Quanto ao pedido de suspensão do presente feito, cumpre observar que o tema 1290 do STF não foi objeto de debate da turma julgadora. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto ausente pressuposto objetivo de admissibilidade. Com efeito, o recorrente foi condenado, nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil/2015, a pagar multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, à parte recorrida. Contudo, não comprovou o prévio pagamento no ato da interposição do presente apelo. Assim, há que se observar o que dispõe o artigo 1.021, §5o, do CPC/2015, verbis: “a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”, razão pela qual descabe admitir o recurso em exame. A propósito, conforme a orientação jurisprudencial da Corte Superior: “nos termos do art. 1.021, § 5o, do CPC, ‘a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final’” (EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.228.765/PR, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017